Tribunal: TJDFT
Processo: 0736573-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736573-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS OTINIEL TIMOTEO LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de LUCAS OTINIEL TIMOTEO LIMA, contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública (ID 40776965). Alega a impetrante que, em 25/02/2022, o paciente foi chamado à 17a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre suposta tentativa de homicídio contra Keyssiane, ocorrida em 16/04/2021, na qual figuraria como autor, sendo surpreendido com uma ordem de prisão preventiva. Isso porque, segundo alega a impetrante, em 27/01/2022, mais de 09 (nove) meses após o fato, a ex-namorada do paciente, Ana Luiza, compareceu à delegacia dizendo que, naquele mesmo dia (16/04/2021), também fora vítima do paciente, que teria lhe agredido com socos, o que gerou o processo de violência doméstica no 0701699-26.2022.8.07.0007. Afirma que, desde então, o paciente se encontra preso em razão de fatos ocorridos há quase um ano, sendo que, nesse período, não se envolveu em qualquer conflito com nenhuma das vítimas, não as ameaçou/intimidou, bem como cumpriu a medida protetiva contra a ex-namorada em processo atualmente arquivado (autos n.o 0701330-32.2022.8.07.0007). Argumenta que, em audiência de instrução e julgamento, as supostas vítimas disseram não terem medo do réu, afirmando, ainda, que, após o fato ocorrido em abril de 2021, o paciente jamais as procurou. Sustenta que a prisão não se justifica, pois o paciente é tecnicamente primário, possui trabalho e residência fixa. Defende, pois, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão da liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima KEYSSIANE MICHELE SORANZO MARTINS. A propósito, a 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito (processo no 0722224-63.2021.8.07.0007), para manter a decisão de pronúncia, nos termos do acórdão por mim relatado. Nesse cenário, indubitável a presença dos requisitos atinentes à materialidade e indícios de autoria. Outrossim, vislumbra-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, senão vejamos. Tramita perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga a ação penal no 0701699-26.2022.8.07.0007 em desfavor do paciente pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, contra ANA LUIZA MARTINS DE SOUZA, ex-namorada. Conforme termo de audiência acostado ao ID 135704417 daqueles autos, as medidas protetivas deferidas em favor da vítima Ana Luiza foram mantidas, por ainda se sentir em situação de risco, bem como estendidas à testemunha Keyssiane – vítima da tentativa de homicídio dos autos de origem. Confira-se parte da ata de audiência: Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência formulado pela testemunha KEYSSIANE MICHELE SORANZO MARTINS. Em face do relato da testemunha, e da existência atual ou iminente de risco à integridade física ou psicológica, o deferimento das medidas protetivas nestes autos é medida que se impõe, para proteção da integridade física e psicológica da testemunha. Posto isso, MANTENHO todas as medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da vítima Ana Luiza Martins de Souza. DEFIRO, ainda, a extensão das Medidas Protetivas de Urgência em favor da testemunha KEYSSIANE MICHELE SORANZO MARTINS, com fulcro no art. 22, III, a, b e c da Lei 11.340/06, para determinar ao autor do fato, até decisão judicial em contrário: I) proibição de aproximação, por um limite de 500 (quinhentos) metros; e II) proibição de contato com a testemunha, por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram. Fica o requerido intimado e advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima constitui crime, nos termos do artigo 24-A da Lei 11.340/06, que prevê pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, conforme redação dada pela Lei no 13.641/18, bem como poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, consoante inteligência do artigo 20 do mesmo diploma legal e art. 313, III, do CPP. Dê-se vista ao Ministério Público como requerido. Feito, concedo às partes o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para apresentação de memoriais, nos termos do artigo 403, § 3o, do CPP, iniciando-se pelo Ministério Público. Promova-se a juntada da FAP atualizada, devidamente esclarecida, caso necessário. Feito, venham os autos conclusos para sentença. Com efeito, não procede a alegação de que as vítimas “não tem medo do réu e que após o fato ocorrido em abril de 2021 ele jamais as procurou.” No que tange ao processo no 0701330-32.2022.8.07.0007, o que se denota em consulta aos autos é o traslado da referida Medida Protetiva de Urgência, referente à Ocorrência Policial n.o 456/2022 (lesão corporal, injúria e ameaça em contexto de violência domestica), ao Inquérito Policial/Termo Circunstanciado no 0701699-26.2022.8.07.0007 (processo acima citado). Nesse contexto, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que os fatos descritos na inicial acusatória são graves. Confira-se (ID 118033892 dos autos de origem): (...) Em 16 de abril de 2021, por volta de 1h25, no Setor D Norte, QND 40, em frente ao lote 35, via pública, Taguatinga/DF, LUCAS OTINIEL TIMOTEO LIMA de maneira livre, consciente e com inequívoca vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Keyssiane Michele Soranzo Martins. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de LUCAS, pois, em um primeiro momento, embora ele tenha mirado e acionado o gatilho da arma de fogo contra a vítima, a arma falhou, tendo, ainda, uma amiga da vítima impedido que o denunciado atingisse a vítima com disparos. A motivação foi fútil, uma vez que o denunciado assim agiu pelo simples fato de a vítima ter intervindo em uma discussão entre o denunciado e a namorada dele, causa ínfima em face do mal praticado. O crime foi cometido por meio de que resultou perigo comum, uma vez que os disparos foram efetuados em via pública, local onde havia uma festa com grande número de pessoas. Nas condições de tempo e local acima descritas, a vítima encontrava-se na residência de um amigo em uma festa, quando o denunciado e sua namorada se desentenderam, tendo o denunciado a agredido fisicamente. Em seguida, o denunciado tentou agredir a namorada novamente, mas as pessoas que se encontravam no local impediram, tendo o acusado saído do local em seu veículo. Logo após, o denunciado ligou no celular do amigo e pediu para falar com a namorada. Nesse momento, a vítima disse à namorada do denunciado que fosse embora e não ficasse mais com ele, tendo o denunciado ouvido a conversa. Ato contínuo, o denunciado voltou com uma arma de fogo, acionou o gatilho e tentou disparar contra a vítima, mas a arma falhou, tendo, o denunciado, em uma segunda tentativa, novamente acionado o gatilho da arma e efetuado disparos, contudo, ante a intervenção de uma terceira pessoa, que levantou o braço do acusado, o projétil acabou indo para o alto. Vislumbra-se, pois, a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do investigado. Cumpre consignar, ademais, que as condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação. 4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1614634, 07273420720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem denegada. (Acórdão 1611870, 07271861920228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora